Tribunal: CARF
Processo: 19515.008377/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008377/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.902 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
ADVOCACIA KRAKOWIAK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
LUCRO DISTRIBUÍDO. IRRF. FALTA DE RETENÇÃO E PAGAMENTO.
LANÇAMENTO DE MULTA E JUROS ISOLADOS.
Uma vez que restou definitivamente decidida, em outro processo, questão
prejudicial no sentido de que o sócio, pessoa física, estava isento do IRPF
incidente sobre os lucros que lhe foram distribuídos pela autuada no ano de
2003, por consequência lógica inexiste por parte desta a obrigação de reter e
recolher o respectivo imposto de renda na fonte, daí porque não deve subsistir
a multa e os juros lançados pela falta de cumprimento dessa obrigação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O presente litígio tem por objeto exigência de multa e juros lançados isoladamente
em razão da falta de retenção e recolhimento do imposto de renda incidente sobre os lucros
distribuídos pela recorrente ao sócio pessoa física ao longo do ano de 2003, conforme
argumentação exposta no termo de verificação fiscal e no respectivo auto de infração, in verbis
(e-fl. 380 e ss.):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008377/2008-09
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.902 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008377/2008-09

Como mencionado anteriormente, a empresa Advocacia Krakowiak apresentou
Declaração Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - Ano Calendário 2003 (fls. 28 a 79),
adotando como forma de tributação Lucro Presumido, que tem períodos-base de
apuração trimestrais. Também por opção da pessoa jurídica, foi apurado Balanço
Patrimonial somente ao final do ano em 31/12/2003.
Assim sendo, para fins de apuração do lucro passível de distribuição pela pessoa
jurídica aos sócios, sem a incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
imposto de renda da pessoa física, tornava-se necessário que tais valores, efetivamente
distribuídos, tivessem sido contabilmente apurados de forma correta, ficando sujeitos à
tributação os valores excedentes
No presente caso, para a correta apuração dos valores passíveis de distribuição sem a
incidência do imposto, necessário se fazia o levantamento do
?Lucro Presumido,
deduzidos os impostos e contribuições correspondentes, fato que só poderia se
concretizar com o decurso do prazo correspondente aos trimestres do ano-calendário de
2003. Como a empresa foi efetuando pagamentos a pessoa física do sócio a medida que
recebia de seus clientes, os valores assim recebidos não se encontravam ao abrigo da
isenção prevista no artigo 10° da Lei n° 9.249/95, posto que não havia, até antes do
término do período de apuração, condições de se conhecer o valor do Lucro Presumido
Trimestral e de todos os impostos sobre ele incidentes.
(...)
Conforme o art. 9o da Instrução Normativa SRF no 15 de 06/02/01, a fiscalizada deveria
ter efetuado a retenção do imposto de renda na :fonte sobre o valor acima distribuído aos
sócios. No entanto, visto que o imposto passou a ser de responsabilidade da pessoa
física dos sócios após a data da entrega da declaração de ajuste do imposto de renda,
serão lançados a multa isolada (correspondente a 75% do valor do imposto de renda não
retido) e os juros isolados (calculados com a aplicação da variação da taxa SELIC dos
meses de janeiro a abril de 2004 sobre o imposto que deixou de ser recolhido). A
fiscalização elaborou os ANEXO III (fls. 373), onde se demonstra o cálculo da MULTA
ISOLADA, e o ANEXO IV (fls. 374) com o cálculo dos JUROS ISOLADOS. Temos
então os seguintes valores:
(...)
Em face dessa exigência o sujeito passivo propôs impugnação ao lançamento (e-
fl. 412 e ss.).
A DRJ de origem, amparada na decisão de primeiro grau proferida nos autos do
processo no 19515.008135/2008-15 (que manteve a exigência do IRPF lançado na pessoa física
do sócio em razão da falta de oferecimento à tributação dos lucros que lhe foram distribuídos
pela recorrente), também manteve a exigência da multa e dos juros lançados isoladamente pela
falta de retenção e pagamento do imposto de renda na fonte, conforme ementa do acórdão de 1o
grau, a seguir reproduzida (e-fl. 548 e ss.):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 31/12/2003
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS - PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA
COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO.
A distribuição de lucros com isenção do imposto de renda pessoa física em valor acima
do lucro presumido deduzidos os tributos e contribuições só é possível quando a
empresa demonstrar, por meio de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para
apuração da base de cálculo para o qual houver optado. Para que o sócio possa se
beneficiar desta isenção ao longo de período-base não encerrado é necessário o
levantamento de balanços intermediários para a apuração do resultado.
FALTA DE RETENÇÃO DO IRRF. MULTA ISOLADA.
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.902 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008377/2008-09

No caso de falta de retenção do imposto sobre a renda a fonte pagadora sujeita-se à
multa de isolada de 75% sobre o valor que deveria ter sido retido.
JUROS DE MORA. SELIC.
A exigência dos juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC está em consonância com o Código Tributário Nacional
- CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(...)
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde alega, em
síntese, o seguinte (e-fl. 573 e ss.):
a) que nos termos do art. 10 da Lei 9.249/1995, o lucro distribuído pela pessoa jurídica ao
sócio pessoa física é isento do IRPF, sendo incabível a exigência de levantamento de balanços
intermediários no ano-calendário de 2003 para que essa isenção seja reconhecida;
b) que, seja como for, foram levantados balanços mensais no ano-calendário de 2003,
elaborados a partir dos registros contidos nos livros Diário e Razão;
c) que não sendo exigível o IRPF sobre o lucro distribuído ao sócio, pois isento, é também
incabível a exigência de IRRF, daí porque não há que se falar em exigência de multa e juros
isolados pela falta de retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte;
d) que deve ser reconhecida a retroatividade benigna do art. 14 da Lei no 11.488/2007, que
deu nova redação ao art. 44 da Lei no 9.430/96, deixando de definir como infração punível com
multa isolada a falta de retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte;
e) que a multa isolada prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96 viola o disposto no art. 97,
inciso V, e no art. 113, ambos do CTN;
f) que é incabível a cumulação de multas de ofício sobre a mesma infração e base de
cálculo;
g) que o autor da ação fiscal não quantificou corretamente a base de cálculo da multa
isolada.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Como visto no relatório, o presente processo trata de lançamento do multa e juros
isolados pela falta de retenção e recolhimento, pela recorrente, do imposto de renda na fonte
(IRRF) incidente sobre os lucros distribuídos a seu sócio, pessoa física, ao longo do ano de 2003,
distribuição essa que, segundo o autor da ação fiscal, não estaria acobertada pela isenção
prevista no art. 10 da Lei 9.249/1995, pois feita sem o levantamento de balanços
intermediários que demonstrassem a existência dos lucros distribuídos.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.902 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008377/2008-09

Por sua vez, no âmbito do processo no 19515.008135/2008-15 foi lançado o
IRPF na pessoa física do sócio, em razão da falta de oferecimento à tributação dos lucros a ele
distribuídos pela ora recorrente, sem amparo na isenção do imposto.
O processo acima referido transitou administrativamente em julgado, nos
termos da seguinte decisão tomada pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF,
acórdão no 2202-001.862:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE.
São isentos os lucros distribuídos de acordo com a legislação tributária, mesmo que
antecipados, desde não ultrapassem o lucro definitivo, apurado ao final do período.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ISENÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. REGIME DE
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS.
O art. 10 da Lei no 9.249/95 criou um regime próprio para distribuição de dividendos,
distinto do regime de apuração do IRPJ e da CSLL da pessoa jurídica que realiza o
pagamento dos dividendos.
É possível ao contribuinte declarar como isentos os rendimentos provenientes de
empresa da qual seja sócio a título de distribuição de lucros ou dividendos.
Caso a empresa seja tributada com base no lucro presumido, poderá ser distribuído lucro
superior ao que serviu de base de cálculo da CSLL e do IRPJ, desde que comprovada
sua existência por meio de contabilidade regular, de acordo com a legislação comercial,
IN 93/97 e Lei no 9.245/95.
Recurso voluntário provido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
(...)
Ou seja, restou definitivamente decidido no acórdão no 2202-001.862 que os
lucros distribuídos pela ora recorrente a seu sócio pessoa física ao longo do ano-calendário
de 2003, questionados pela fiscalização, estão isentos tributação do IRPF.
Essa questão, por óbvio, é prejudicial àquela tratada nos presentes autos, pois
como restou decidido no referido processo que o sócio pessoa física estava isento do IRPF
incidente sobre os lucros que lhe foram distribuídos pela recorrente no ano de 2003, por
consequência lógica a recorrente também não estava obrigada a reter e recolher o imposto
de renda na fonte quando da distribuição dos lucros ao sócio.
Por sua vez, como não está obrigada a reter e recolher o imposto de renda na fonte
quando da distribuição dos lucros a seu sócio no ano de 2003, incabível exigir-se da recorrente o
pagamento de multa e juros isolada pela falta de cumprimento dessa inexistente obrigação.
Tendo em vista todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.902 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008377/2008-09

Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital